Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-79.2023.8.11.0105
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-79.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), HERCULES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 798.893.362-00 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERCULES PEREIRA DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000989-79.2023.8.11.0105, movida por BANCO VOTORANTIM S.A., julgou procedente o pedido inicial para para consolidar a propriedade do bem descrito à inicial em favor do autor. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso de Id. 215649983, a parte ré, ora apelante, sustenta que houve purgação da mora no prazo legal de 05 dias, contados da juntada da prova da citação. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer que a mora foi purgada tempestivamente e, via de consequência seja devolvida a posse e a propriedade do bem.

Contrarrazões, no Id. 215649987, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe que uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,

pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Respaldado nesse entendimento consolidado, a tese do recorrente, de que a purgação da mora ocorreu de forma tempestiva não merece prosperar, haja vista que o veículo foi apreendido em 12/01/2024 (Id. 215649970), contudo somente foi realizado no dia 19/01/2024, portanto, após o quinquídio do cumprimento da ordem de busca.

Consigno, por oportuno, que o prazo para purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis.

Desta forma, a juntada do comprovante de pagamento é intempestiva.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA REFORMA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

(N.U 1001130-77.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Câmara:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTEMPORÂNEA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.”

(N.U 1012940-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DE MORA REALIZADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”
(N.U 0001709-75.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Assim também vem decidindo este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO PURGADA NO QUINQUÍDIO DO § 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69
. II – Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, correta a sentença de piso que confirmou a posse definitiva do veículo com o credor fiduciário. III - Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa. (TJ-MT 10032571220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E MERAMENTE PARCIAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APONTADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TESE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a restituição, ao devedor, do bem objeto da garantia fiduciária depende do pagamento, no quinquídio posterior à execução da liminar, da integralidade do débito, que compreende a totalidade do valor elencado pelo credor fiduciário na petição inicial.
2. Os honorários sucumbenciais arbitrados no mínimo legal não comportam redução. 3. Recurso não provido, com majoração automática da verba honorária (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 1038568-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Assim, não merece reforma a sentença ante a intempestividade da purga da mora.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024